Tribunal: TJPA
Processo: 0814277-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814277-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0814277-84.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ SÉRGIO DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E INADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão impugnada possuía natureza de sentença, sendo cabível apelação.

2. No processo originário, o agravante buscava a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. A execução foi considerada extinta após homologação de cálculos apresentados pelo INSS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão homologatória dos cálculos da parte executada, que determinou a expedição de RPV e considerou extinta a fase executiva, possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de definição da via recursal adequada.

III. Razões de decidir

4. A decisão impugnada extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que lhe confere natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. O pedido de reconsideração protocolado no juízo de origem não tem previsão legal como recurso e não suspende prazos processuais.

7. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que, em casos de extinção da execução, o recurso cabível é a apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que extingue a fase de execução possui natureza de sentença, sendo cabível apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão constitui erro grosseiro, que impede a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 932, III; 994; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STF, Rcl 43007/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 09.02.2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ SÉRGIO DA SILVA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nego seguimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.”

Em suas razões, o agravante alega que, no curso do processo originário, ajuizou Ação Previdenciária buscando a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, em razão de acidente de trabalho que lhe acarretou amputação total dos dedos da mão esquerda, tornando-o parcial e permanentemente incapaz para o trabalho.

A sentença proferida no processo de origem reconheceu o direito ao auxílio-acidente, fixando o pagamento retroativo do benefício entre a cessação administrativa (30.01.2010) e a implantação judicial (01.08.2015), no montante de R$ 268.336,22 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), mais R$ 26.833,62 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) de honorários. O INSS impugnou a execução, alegando excesso, e apresentou cálculos próprios, os quais foram homologados, resultando em decisão que, segundo o agravante, considerou extinta a execução.

Contra tal decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido sob o fundamento de que a decisão combatida era sentença, cabendo apelação, e que o erro na interposição do recurso configuraria erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

O agravante sustenta que, não obstante a decisão homologatória dos cálculos da parte executada, a execução não estaria definitivamente encerrada, pois foi interposta petição de reconsideração perante o juízo de origem (ID 124530247), apontando erro grosseiro na fixação do termo inicial dos juros de mora e outros vícios nos cálculos apresentados pela Autarquia. Argumenta que, enquanto tal petição não for apreciada, não se pode considerar extinta a fase executiva.

Aponta que a decisão proferida nos autos originários não encerrou o cumprimento de sentença, sendo, portanto, interlocutória, de modo que o agravo de instrumento era cabível e cita o REsp 1.698.344/MG e demais precedentes do STJ, que distinguem entre decisões interlocutórias e sentenças conforme o efeito extintivo sobre a fase processual.

Afirma que, por ainda estar pendente a análise da petição de reconsideração, que impugna valores substancialmente inferiores aos devidos, a execução não pode ser considerada finda, motivo pelo qual requer a apreciação do agravo de instrumento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o processamento do agravo de instrumento interposto, reconhecendo que a execução não foi extinta e que ainda está pendente a apreciação da petição de reconsideração que impugna os cálculos apresentados pelo INSS.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos (ID 25196085).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento manejado pelo agravante, ao reconhecer que o pronunciamento judicial combatido ostenta inequívoca natureza de sentença, sendo, portanto, incabível o recurso interposto, por configurar erro grosseiro que, à luz da jurisprudência consolidada, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão agravada foi proferida no bojo de cumprimento de sentença, ocasião em que o juízo de origem acolheu a impugnação oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, homologando os cálculos por este apresentados, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e extinguindo a fase executiva. Trata-se, pois, de típico ato jurisdicional com conteúdo terminativo, revestido da forma e substância de sentença.

Nos exatos termos do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase de conhecimento ou à fase de execução. E, conforme dispõe o artigo 1.009 do mesmo diploma, da sentença cabe, exclusivamente, apelação. A clareza do texto legal não dá margem a interpretações dissonantes.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, uma vez extinta a execução com julgamento de mérito, o recurso adequado é a apelação. O agravo de instrumento destina-se exclusivamente à impugnação de decisões interlocutórias, proferidas no curso do processo, que não importem encerramento da fase executiva. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença"
. 2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução
. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado
. 4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015
. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

É, pois, incontroverso que a insurgência por meio de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura equívoco técnico inescusável, revelador de erro grosseiro, o que obsta, por completo, a incidência da fungibilidade recursal, instituto cuja aplicação pressupõe dúvida razoável e ausência de má-fé.

O agravante, em tentativa de conferir sobrevida ao recurso manejado, alega haver protocolado pedido de reconsideração no juízo de origem, o qual estaria pendente de apreciação. Tal argumento, todavia, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio.

O chamado pedido de reconsideração não integra o rol taxativo de recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera postulação informal, sem previsão legal expressa, fundada em construção doutrinária que, embora tolerada em hipóteses pontuais, jamais possui efeito suspensivo, tampouco tem o condão de interromper prazos ou desconstituir decisões com eficácia formal.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente paradigmático do Pretório Excelso:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.
PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE.

I –
Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015
.

II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF.
Omissis.
X -
Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.

(STF - Rcl: 43007 DF 0101589-48 .2020.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, a escolha do recurso cabível não pode jamais ser pautada pela pendência de tal petição, mas sim pela natureza do ato jurisdicional impugnado.

A tentativa de legitimar a via recursal escolhida com base em suposta expectativa de apreciação do pedido de reconsideração revela estratégia incompatível com os princípios da legalidade, da preclusão e da segurança jurídica. Permitir que um expediente não previsto em lei sirva de fundamento para alterar a rota do sistema recursal seria institucionalizar a instabilidade e subverter a lógica do devido processo legal.

Ainda que houvesse, em tese, pretensão de discutir os cálculos homologados, tal insurgência deveria ter se dado por meio de impugnação específica, nos moldes do artigo 525 do CPC, cujo prazo transcorreu
in albis
. Ressuscitar matéria já decidida sob o rótulo de reconsideração, além de afronta à preclusão, representa grave desrespeito à coisa julgada formal e material.

Portanto, a decisão monocrática, ao rechaçar o agravo de instrumento diante da inadequação da via recursal, agiu com absoluta correção, em consonância com os princípios que regem o processo civil moderno, especialmente os da segurança jurídica, economia processual e instrumentalidade das formas.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de agravo interno, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo hígida e íntegra a decisão agravada, por seus próprios e bem fundamentados termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025